Tribunal: TJDFT
Processo: 0739982-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739982-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: MS - Mandado de Segurança Impetrante: Jorge Marques Bezerra de Menezes Impetrado: Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de mandado de segurança impetrado por Jorge Marques Bezerra de Menezes contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Em sua causa de pedir afirma o impetrante que foi diagnosticado com neoplasia maligna da próstata (CID C61) e neoplasia maligna do rim, exceto pelve renal (CID C64). Conclui que necessita, com urgência, da realização dos procedimentos cirúrgicos de prostatovesiculectomia radical e nefrectomia parcial, ambos classificados como emergência (risco vermelho) pelo Sistema de Regulação do SUS (SISREG), estando pendentes de agendamento desde os dias 28 de maio de 2025 e 9 de julho de 2025, respectivamente. Requer, ao final, que seja deferida a medida liminar para que seja ordenada, em prazo não superior a 20 (vinte) dias, a realização dos aludidos procedimentos cirúrgicos na rede pública ou, em caso de indisponibilidade, na rede privada de saúde, às custas do Distrito Federal, com a fixação de multa diária em caso de descumprimento. É a breve exposição. Decido. A tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação à esfera jurídica dos impetrantes, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por indivíduos que exerçam funções delegadas, à luz da regra prevista no art. 7o, inc. III, da mesma lei. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado à vista da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. Na presente hipótese o cerne da questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve violação ao "direito líquido e certo" diante da ausência de fornecimento de procedimentos cirúrgicos oncológicos em favor do impetrante. A respeito do tema de fundo é necessário discorrer, ainda que brevemente, sobre os chamados “direitos a prestações”, dentre os quais se encontra o direito à saúde. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o “direito à saúde” como direito social, tratando de afirmá-lo como um “direito fundamental”. No âmbito do direito constitucional, trata-se de uma autêntica liberdade positiva contemplada no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”, a aplicabilidade desse direito é imediata. Por certo, o intento desses preceitos normativos que tratam de direitos fundamentais é o de dar certa efetividade e eficácia vinculante a determinados princípios e regras constitucionais. Do ponto de vista da execução de políticas públicas para o fim de tornar efetivos esses direitos subjetivos constitucionais foram previstas as regras estabelecidas nos artigos 196, 197 e 198, todos da Constituição Federal, no que se reporta ao dever de regulamentação, fiscalização e controle do Sistema Único de Saúde, com a criação das diretrizes da descentralização, atendimento integral e participação da comunidade em uma rede regionalizada e hierarquizada. É inegável que se encontra sedimentada no senso comum dos juristas a ideia de que os direitos fundamentais, em uma órbita subjetiva, consistem na tutela da liberdade, autonomia e segurança dos cidadãos, não só perante o Estado, mas também em face de outros cidadãos. Diante dessa diretriz, para que seja observada a plena satisfação desses direitos a prestações, mostra-se imprescindível, além da alocação de recursos, a efetiva concretização de ações estatais aptas à observância de sua eficácia. Por esse enfoque há a estrita correlação entre a possibilidade de atendimento aos direitos fundamentais, no sentido de afirmar sua efetividade, e a própria capacidade do Estado, à vista de sua disponibilidade financeira, de alocar, insista-se, os recursos financeiros necessários para o adequado atendimento das providências subsequentes. Essa proposição leva-nos também a considerar a existência de uma tensão entre a ocorrência de um déficit na efetividade dos direitos fundamentais, tendo em conta a lei da escassez, e as expectativas nutridas pelos sujeitos de direito, na seara constitucional, pela observância de suas conquistas históricas. Assim, a dispensação de medidas de salvaguarda da saúde e de tratamento de doenças depende de múltiplos fatores, como a consecução de análises técnicas dos gestores públicos e a prévia dotação orçamentária. Os mencionados fatores devem ser levados em conta para que, diante das limitações financeiras do Estado, seja possível a prestação do serviço de saúde de modo mais eficiente e apto a beneficiar o maior número possível de pacientes. O Excelso Supremo Tribunal Federal julgou o recurso extraordinário no 1.366.243-SC e fixou tese com repercussão geral (tema no 1234), com o estabelecimento de novas diretrizes em relação ao fornecimento de medicamentos pelos entes federados. Ademais, os itens II a VII não fazem parte das modulações dos efeitos e devem ser observados pela Egrégia 2a Câmara Cível. É preciso, no entanto, ressalvar o entendimento de que, regra geral, não há “direito líquido e certo” à concessão de um tratamento médico específico, pois, como destacado, a prestação do direito à saúde pelo Estado deve observar os princípios e regras constitucionais e infraconstitucionais, não se tratando de pretensão amparada por um critério absoluto, conclusivo e irrefutável. Feita essa ressalva e, a despeito das considerações acima, convém destacar que o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça admite o emprego do mandado de segurança como instrumento processual apto a tutelar a obtenção ou o cumprimento de políticas públicas, notadamente na área de saúde pública. A esse respeito observam-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. TRATAMENTO DE CÂNCER. PESSOA NECESSITADA. MEDICAMENTOS. PRESCRIÇÃO REGULAR. IMPRESCINDIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. O direito à saúde é tutelado constitucionalmente e abrange o fornecimento aos necessitados, pelo Estado, dos medicamentos essenciais à sua preservação ou restabelecimento. II. Dada a latitude e gabarito constitucional do direito à saúde, provimento judicial que impõe a entrega de medicamento regularmente prescrito, por se apoiar diretamente na Lei Maior, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos poderes ou aos primados da isonomia e da impessoalidade. III. Segurança concedida. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão no 1218843, 07129592920198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019) (Ressalvam-se os grifos) “MANDADO DE SEGURANÇA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. NECESSIDADE E URGÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. DEVER DO ESTADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O Secretário de Saúde do Distrito Federal possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança em que pleiteia a disponibilização de fármaco conforme a prescrição médica. 2. O artigo 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal, estabelece que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde. 3. O argumento de que o fármaco prescrito não está listado nas alternativas padronizadas nas farmácias da rede pública cai por terra quando observada a necessidade do medicamento que foi prescrito, inclusive, por médicos distintos, todos do quadro da Secretaria de Estado de Saúde do DF, estando devidamente registrado na ANVISA. 4. Preliminar rejeitada. Segurança concedida. (Acórdão no 1152133, 07093224120178070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/2/2019) (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão, submeto-me ao entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em respeito ao princípio da segurança jurídica, para admitir o processamento do presente mandado de segurança. Na presente hipótese, de acordo com os relatos do profissional de saúde (Id. 76376994 e Id. 76376995) o impetrante apresenta o seguinte quadro etiológico médico: “Paciente com adenocarcinoma de próstata retorna com risco cirúrgico e exames. Refere que está assintomático. TOQUE RETAL (21/11/24) = Próstata fibroelástica, superfície nodular às custas de nódulo em 1/3 médio direito da próstata. - RESULTADO DOS EXAMES: LABORATÓRIO (06/12/23)= PSA total= 7,0 ng/ml LABORATÓRIO (08/04/24)= Glicemia: 109 Hb glicada: 5,9 Hemograma: Normal Colesterol total: 197 Triglicerídeos: 137 HDL: 58 TGP= 46 TSH= 1,76 EAS: Normal Creatinina: -.95 Ureia: 36 USG (05/07/24)= Próstata de 45 g. Resíduo de 29 ml LABORATÓRIO (05/11/24)= Ácido úrico= 6,5 GamaGT= 58 Testosterona total= 601 Cultura da urina= Negativa PSA total= 7,09 Relação: 11,1 LAB (21/05/25): PSA total 9.23 USG (06/11/24)= Esteatose hepática. Rins normais. Próstata de 46,6 g. Resíduo de 3,2 m. ANÁTOMO-PATOLÓGICO DOS FRAGMENTOS DA PRÓSTATA (13/02/25)= Adenocarcinoma Acinar Usual da Próstata. Gleason= 3+4=7 e ISUP 2. nas regiões: base direita, base esquerda, médio esquerda e ápice esquerdo. CINTILOGRAFIA ÓSSEA (10/03/25)= Estudo sem evidências de implantes osteoblásticos TC de ABD C/C (06/05/25): Nódulo hipervascular no RE, no terço inferior, medindo 1 cm. Prosseguir investigação com RM de ABD. Risco Cirúrgico (19/05/25): LEE II, ACP baixo risco. Suspender forxiga 48h antes, retomar após alta. Solicito prostatectomia radical” “Paciente com CA de próstata, comparece em ambulatório com nodulo em rim esquerdo. . TOQUE RETAL (21/11/24) = Próstata fibroelástica, superfície nodular às custas de nódulo em 1/3 médio direito da próstata. - RESULTADO DOS EXAMES: LABORATÓRIO (06/12/23)= PSA total= 7,0 ng/ml LABORATÓRIO (08/04/24)= Glicemia: 109 Hb glicada: 5,9 Hemograma: Normal Colesterol total: 197 Triglicerídeos: 137 HDL: 58 TGP= 46 TSH= 1,76 EAS: Normal Creatinina: -.95 Ureia: 36 USG (05/07/24)= Próstata de 45 g. Resíduo de 29 ml LABORATÓRIO (05/11/24)= Ácido úrico= 6,5 GamaGT= 58 Testosterona total= 601 Cultura da urina= Negativa PSA total= 7,09 Relação: 11,1 LAB (21/05/25): PSA total 9.23 USG (06/11/24)= Esteatose hepática. Rins normais. Próstata de 46,6 g. Resíduo de 3,2 m. ANÁTOMO-PATOLÓGICO DOS FRAGMENTOS DA PRÓSTATA (13/02/25)= Adenocarcinoma Acinar Usual da Próstata. Gleason= 3+4=7 e ISUP 2. nas regiões: base direita, base esquerda, médio esquerda e ápice esquerdo. CINTILOGRAFIA ÓSSEA (10/03/25)= Estudo sem evidências de implantes osteoblásticos TC de ABD C/C (06/05/25): Nódulo hipervascular no RE , no terço inferior, medindo 1 cm. Prosseguir investigação com RM de ABD. RNM 20/06/25: NÓDULO CORTICAL DE COMPONENTE EXOFÍTICO EM TERÇO INFERIOR DE RIM ESQUERDO DE 1,2 X 1,0 CM. Risco Cirúrgico (19/05/25): LEE II, ACP baixo risco. Suspender forxiga 48h antes, retomar após alta. Solicito nefrectomia parcial” Diante desse cenário os relatórios médicos mencionados evidenciam a necessidade de submissão do impetrante aos procedimentos cirúrgicos em questão. Por essa razão deve ser deferida a tutela liminar requerida, pois está plenamente satisfeito o requisito da verossimilhança dos fatos articulados na petição inicial (art. 1o, caput, em composição com o art. 7o, inc. III, ambos da LMS). O requisito do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a demora excessiva na realização dos procedimentos cirúrgicos oncológicos de prostatovesiculectomia radical e nefrectomia parcial, pode ocasionar agravamento irreversível do quadro clínico do paciente idoso. Com esses fundamentos, defiro o requerimento liminar para determinar à autoridade impetrada que providencie, no prazo de 20 (vinte) dias, a realização dos seguintes procedimentos médicos em favor do impetrante prostatovesiculectomia radical e nefrectomia parcial em oncologia, nas redes pública ou suplementar de saúde, às custas do Distrito Federal. Desde logo, fixo multa cominatória no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia, no caso de eventual descumprimento, até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em desfavor da autoridade impetrada, extensível aos agentes que eventualmente tenham laborado para o descumprimento da presente ordem, sem prejuízo da ulterior avaliação da ocorrência de crime de desobediência (art. 25 da LMS). Intime-se a autoridade impetrada para que preste informações. Atente-se também ao comando normativo previsto no art. 7, inc. II, da LMS. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 228 do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Atribuo força de mandado à presente decisão. Publique-se. Brasília–DF, 18 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator